Tribunal: TJSP
Processo: 0001380-73.2017.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000136607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001380-73.2017.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ADEMILSON MIGUEL DA SILVA, é apelado LEANDRO JOSE ROCHA e
Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram parcialmente a
preliminar suscitada pelo d. representante do Ministério Público e, em
consequência, anularam a r. sentença no tocante ao acusado Leandro José
Rocha, determinando que nova seja proferida em relação a ele, com prévio
cumprimento do artigo 384 do CPP; quanto ao mérito, negaram provimento ao
apelo do réu Ademilson Miguel da Silva, mantida a r. sentença monocrática.
Oportunamente, expeça-se mandado de prisão em desfavor do réu Ademilson
Miguel da Silva. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 44998
APELAÇÃO No 0001380-73.2017.8.26.0548
COMARCA: CAMPINAS 6a VARA CRIMINAL
APELANTES/APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO e LEANDRO JOSÉ ROCHA
APELANTE: ADEMILSON MIGUEL DA SILVA
Apelação. Receptação. Preliminar. Ministério Público pleiteia
a nulidade da sentença por violação ao artigo 384 do CPP.
Cabimento quanto ao corréu Leandro, que foi denunciado por
roubo e, ao final, restou condenado por receptação. Nulidade
que alcança somente este réu. Mérito. Recurso de Ademilson.
Pretensão de absolvição por insuficiência de provas.
Impossibilidade.
Autoria
e
materialidade
comprovadas.
Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a
condenação do réu nos moldes em que proferida. Pena e
regime prisional bem aplicados e mantidos. Preliminar
acolhida para anular a sentença somente quanto ao corréu
Leandro, determinando, quanto a este, o cumprimento do
artigo 384 do CPP, negando provimento ao recurso de
Ademilson, com oportuna expedição de mandado de prisão.
Pela r. sentença de fls. 214/219, cujo relatório fica
adotado, LEANDRO JOSÉ ROCHA foi condenado a 01 (um) ano e
06 (seis) meses de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 15
(quinze) dias-multa, no mínimo legal; e ADEMILSON MIGUEL DA
SILVA a 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime
semiaberto, e pagamento de 22 dias-multa, ao valor unitário
mínimo, ambos como incursos no artigo 180 “caput”, do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Penal.
Inconformados, apelam as partes.
Apela o representante do Ministério Público pleiteando seja
declarada a nulidade da r. sentença condenatória, para que se
proceda na forma do art. 384 do Código de Processo Penal (fls.
252/257).
O sentenciado Ademilson apela em busca da absolvição
nos termos do artigo 386, incisos V e VI, do CPP (fls. 283/288).
Os
recursos
foram
regularmente
processados,
com
contrarrazões (fls. 315/317 e 318), manifestando-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento dos apelos (fls.
333/341).
Este é o relatório.
Acolho parcialmente a preliminar suscitada pelo d.
representante do Ministério Público, para anular a sentença
quanto ao corréu Leandro, por violação ao princípio da correlação.
Ora, o princípio da correlação entre acusação e sentença,
também chamado de princípio da correspondência entre o objeto
da ação e o objeto da sentença, ou ainda princípio da congruência
da condenação com a imputação, estabelece que a sentença penal
deve guardar correlação com o pedido inicial. Ou seja, o fato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
descrito na peça inaugural de um processo queixa ou denúncia
deve guardar estrita relação com o fato constante na sentença pela
qual o réu é condenado, não podendo o magistrado proferir
sentença “ultra, citra ou extra petita”, sob pena de causar prejuízo
à defesa e consequente nulidade.
De fato, bem se sabe que havendo a devida correlação
entre a sentença e a imputação fática da denúncia, a mera
adequação da classificação jurídica atribuída aos fatos criminosos
nela mencionados não acarreta qualquer prejuízo para o amplo
exercício da atividade defensiva. O réu se defende dos fatos
imputados na denúncia e não de sua capitulação jurídica, tanto
que o artigo 383 do Código de Processo Penal permite ao Juiz
atribuir definição jurídica diversa da que constar na denúncia,
ainda que implique aplicação de pena mais gravosa. Trata-se de
hipótese de emendatio libelli, ou seja, mera correção da peça
acusatória, que prescinde da baixa dos autos, mesmo porque a
nova classificação, como já acentuado, está contida de forma
explícita na denúncia.
Contudo, no presente caso, houve flagrante violação do
referido princípio na r. sentença, tendo em vista que a d. Juíza
sentenciante condenou Leandro José Rocha pelo crime de
receptação (artigo 180, caput, do CP). Ocorre que ele não foi
denunciado por tal crime, mas, sim, pelo delito de roubo majorado
(artigo 157, § 2o, inciso I, do CP).
Diante disso, não poderia o MM. Juiz a quo proferir sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
condenando o réu pelo delito de receptação, surpreendendo a
defesa, sem a adoção das providências elencadas no artigo 384 do
Código de Processo Penal, com a nova redação conferida pela Lei no
11.719/2008: “Encerrada a instrução probatória, se entender
cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de
prova existente nos autos de elemento ou circunstância da
infração penal não contida na acusação, o Ministério Público
deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco)
dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo
em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento,
quando feito oralmente”.
Por conseguinte, se o entendimento da nobre Magistrada era
pela prática de crime de receptação pelo corréu Leandro, a
providência cabível, no caso concreto, antes de proferir o decisum,
consistiria em determinar o aditamento à denúncia, nos termos do
artigo 384, do Código de Processo Penal.
De outra parte, inadmissível que a providência seja aqui
determinada, nos termos da Súmula 453 do C. STF: “Não se
aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do
Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova
definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de
circunstância
elementar
não
contida,
explícita
ou
implicitamente, na denúncia ou queixa”.
Diante dos fatos ora narrados, não resta outra solução senão
a desconstituição da decisão recorrida tão somente em relação ao
corréu Leandro José Rocha -, porquanto não observado, na
espécie, o princípio da correlação entre a sentença e o fato descrito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
na denúncia e, por consequência, o princípio da ampla defesa.
A lição do eminente e saudoso Júlio Fabbrini Mirabete se
aplica com perfeição ao caso dos autos:
"Esse princípio da correlação entre a imputação e a
sentença representa uma das mais relevantes garantias do
direito de defesa e qualquer distorção, sem observância dos
dispositivos
legais
cabíveis,
acarreta
a
nulidade
da
decisão. Não pode o juiz, assim, julgar, o réu por fato de
que não foi acusado (extra petita ou ultra petita) ou por
fato mais grave (in pejus), proferindo sentença que se
afaste do requisitório da acusação. Também é nula a sentença
quando o juiz não se manifesta, na sentença, sobre um dos
ilícitos
descritos
na
peça
inaugural
(decisão
citra
petita)." ('Código de Processo Penal Interpretado', pag. 831, SP:
Atlas, 2000).
Diverso não é o entendimento da jurisprudência:
MUTATIO LIBELLI
Denúncia por roubo de veículo

Condenação por receptação
Inobservância do disposto no
art. 384 do CPP
Ofensa ao princípio da correlação, do
devido processo legal e da ampla defesa Obrigatoriedade de
aditamento da denúncia e novo interrogatório do réu

Sentença anulada (voto n. 40671) (TJSP; Apelação Criminal
0001556-76.2017.8.26.0540; Relator: Des. Newton Neves; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 1a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 14/10/2019; Data de Registro:
14/10/2019);
APELAÇÃO.
Receptação
e
posse
ilegal
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
munições de uso permitido. Recurso defensivo. Denúncia que
imputou ao réu o crime de roubo circunstanciado. Sentença de
primeiro grau que realizou a desclassificação da conduta
para o crime de receptação diante de dúvidas quanto ao
efetivo envolvimento do apelante no delito de roubo.
Inviável a desclassificação do crime de roubo para o delito
de receptação. Necessidade de observância do princípio da
correlação entre a acusação e a sentença. Ausência de
relação de subsidiariedade entre os delitos de roubo e
receptação. Bem subtraído localizado em via pública. Chaves
do automóvel e munições encontradas na casa da ex-esposa do
réu. Ausência de elementos probatórios seguros para a
condenação.
Existência
de
meros
indícios
de
autoria.
Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Absolvição que
se impõe. Recurso provido (TJSP; Apelação Criminal 0018529-
92.2015.8.26.0050; Relator: Des. Leme Garcia; Órgão Julgador:
16a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra
Funda - 18a Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/08/2019;
Data de Registro: 30/08/2019).
Dessa forma, de rigor o reconhecimento da nulidade da
sentença, tão somente em relação ao corréu Leandro José Rocha,
com amparo no artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal,
determinando, quanto a este réu, a observância do artigo 384 do
CPP.
Passo, agora, à análise do recurso da nobre defesa de
Ademilson Miguel da Silva, que, a meu aviso, não comporta
acolhida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Segundo a peça acusatória, Leandro José Rocha, no dia 31
de maio de 2017, subtraiu, para si, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo contra Bruno Eduardo
Polatto, o veículo VW/Gol, cor prata, placas EQG7754, de
propriedade de Michele Cavalcanti Polatto.
Consta, também, que Ademilson Miguel da Silva, no dia 05
de junho de 2017, na hora e local indicados na denúncia, recebeu
e ocultou, em proveito próprio ou alheio, o mesmo veículo VW/Gol,
placas EQG 7754/Campinas, ciente de que se tratava de produto
de crime.
Em solo policial, Ademilson manteve-se calado (fls. 07).
Em Juízo (fls. 207), disse que foi chamado por "Tiago" para
desmontar um veículo, mas se recusou a fazê-lo. Todavia, foi
abordado e preso quando se retirava do local.
A narrativa do réu Ademilson, contudo, não encontra
apoio na prova dos autos.
Por outro lado, os informes prestados pela vítima e
policiais militares (fls. 05, 06, 90 e 207), acrescidos do auto de
prisão em flagrante (fls. 02), boletins de ocorrência (fls. 10/13 e
14/16), auto de exibição e apreensão (fls. 18/20), laudo pericial
(fls. 82/84), servem como prova cabal da materialidade delitiva e
também se constituem em importantes elementos de prova para a
definição da autoria e formação do juízo de culpabilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
A vítima Bruno Eduardo Polato declarou que estava
estacionando seu veículo, momento em que foi abordado por um
indivíduo, que exibiu uma arma de fogo e ordenou que
desembarcasse do veículo, subtraindo-o. Posteriormente, foi
chamado na delegacia, onde lhe foram exibidas fotografias e
reconheceu o roubador, mas teve dúvidas acerca da autoria.
Recebeu o carro desmontado.
Os policiais militares Heitor Luciano Lago Sampaio e
Valter Lima de Menezes disseram, em síntese, que receberam
informações de que um veículo VW/Gol havia sido deixado num
galpão/terreno, para onde se dirigiram e avistaram os réus e um
terceiro agente não identificado, sendo que todos os três tentaram
fugir, mas os acusados foram detidos. No local encontraram o
veículo roubado e parcialmente desmontado, mas com sinais
identificadores intactos, pelo que foi possível apurar que era
produto de roubo. No galpão havia ferramentas e as mãos de
ambos os acusados estavam sujas de graxa. Havia também peças
de outros veículos de duvidosa procedência, as quais foram
apreendidas.
Não há razão para se duvidar da veracidade dos relatos
dos agentes públicos, que merecem fé até prova em contrário,
assim como o de qualquer pessoa idônea. A presunção juris tantum
de que agiram escorreitamente no exercício de suas funções não
ficou sequer arranhada.
Acresce dizer, ainda, por necessário que, no crime de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
receptação, a
aferição
do
dolo
se
extrai do exame das
circunstâncias e indícios que envolvem a prática delituosa. De fato,
em se cuidando do crime descrito no art. 180, “caput”, do Código
Penal, a prova é sutil e difícil, daí avultando a importância dos
fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta
do agente. Não é por outra razão que a jurisprudência, de forma
reiterada e unânime, tem reconhecido que a posse injustificada da
res inverte o ônus da prova, de tal sorte que é perfeitamente
possível atribuir a responsabilidade pelo crime de receptação
dolosa ao agente que é surpreendido na posse de bem de origem
espúria e não apresenta justificativa cabal e palpável a respeito do
fato, sendo este, exatamente, o caso dos autos. “Em tema de
receptação, a só posse injustificada da res faria - como no
furto - por presumir a autoria. Ao possuidor, tal sucedendo,
é o que competiria demonstrar havê-la recebido por modo
lícito. A apreensão da res furtiva em poder do acusado
enseja, induvidosamente, a inversão do ônus da prova”
(TACRIM-SP - Rev. - Rel. Luiz Ambra - RT 728/543). “A receptação
dolosa exige dolo específico, de maneira que seria
impossível a condenação do agente sem a confissão, porque
somente através dela ter-se-ia a convicção segura do
elemento subjetivo, consistente no conhecimento prévio do
agente a respeito da procedência criminosa da coisa
adquirida ou recebida de outrem. Desse modo, para que a
sanção se efetive e não fique ao alvedrio do próprio
acusado, a prévia ciência da origem criminosa da coisa é
passível de ser deduzida através de indícios sérios e da
própria conduta do receptador antes e depois do delito”
(TJSP, RT 717/385). “Para a afirmação do tipo definido no
art. 180 do CP, é indispensável que o agente tenha prévia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
ciência da origem criminosa da coisa. No entanto, tratando-
se de um estágio do comportamento meramente subjetivo, é
sutil e difícil a prova do conhecimento que informa o
conceito do crime, daí porque a importância dos fatos
circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta
do agente.” (TACrim-SP - Ap. no 366.097-7 - rel. Des. Renato
Mascarenhas - j. 20.06.84, JUTACrim 83/242). “Na receptação, a
apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a
presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da
prova, impondo-se justificativa inequívoca; assim, se esta
for
dúbia
e
inverossímil,
transmuda-se
em
certeza,
autorizando a condenação”. (TACrimSP - 14a Câmara, Apelação no
1.059.911/3, rel. Juiz San Juan França, j. em 29/07/1997, in RT,
v. 746, p. 629).
Como se vê, a condenação do apelante Ademilson pela
prática do delito de receptação dolosa foi bem decretada. É
resultante da análise pontual e correta das provas existentes nos
autos, não se podendo falar, assim, em absolvição por insuficiência
probatória, até porque o acusado não produziu nenhuma prova de
suas alegações, ônus que lhe cabia, conforme dispõe o artigo 156,
“caput”, do Código de Processo Penal. .
Passo à análise da pena.
Na primeira fase do cálculo, em razão dos maus
antecedentes (fls. 195 processo 0064879-10.1996.8.26.0114), a
pena-base de Ademilson foi corretamente fixada em 01 ano e 06
meses de reclusão, mais o pagamento de 15 dias-multa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Na segunda etapa, presente a agravante da reincidência
(fls. 192 e 154
processo 0005165-48.2006.8.26.0283), novo
acréscimo foi aplicado, alcançando 02 anos e 03 meses de
reclusão, mais 22 dias-multa, pena que se tornou definitiva à
míngua de outras causas modificadoras.
Por fim, observo que, malgrado os maus antecedentes e a
reincidência, o acusado Ademilson foi beneficiado com o regime
intermediário, não havendo que se falar em abrandamento do
regime prisional.
Ante
o
exposto,
acolho
parcialmente
a
preliminar
suscitada pelo d. representante do Ministério Público e, em
consequência, anulo a r. sentença no tocante ao acusado Leandro
José Rocha, determinando que nova seja proferida em relação a
ele, com prévio cumprimento do artigo 384 do CPP; quanto ao
mérito, nego provimento ao apelo do réu Ademilson Miguel da
Silva, mantendo a r. sentença monocrática. Oportunamente,
expeça-se mandado de prisão em desfavor do réu Ademilson
Miguel da Silva.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)